Tribunal: TJDFT
Processo: 0728058-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. BENEFÍCIO DEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse da apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. A inércia injustificada das autoras no atendimento integral à determinação judicial para emenda revela ter sido acertado o indeferimento da petição inicial.
2.1 Caso concreto em que o juízo de origem de origem, em prestígio ao princípio da cooperação, verificando a ausência do recolhimento das custas processuais e a necessidade de sanar divergências apontadas, intimou as autoras para que, no prazo de 15 dias, corrigissem os vícios existentes na peça exordial, inclusive com juntada de documentos. As autoras, todavia, embora a elas também se dirija o referido princípio na qualidade de sujeitos do processo, não atenderam integralmente ao comando judicial de emenda à peça vestibular.
3. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.